Tribunal: STF
Processo: RE 1304056
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 2, fl. 105):
    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. MULTA. PRESTAÇÃO INEXATA DE INFORMAÇÃO. VÍNCULO ENTRE O EXPORTADOR E O IMPORTADOR. DANO AO ERÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA. INOVAÇÃO DA LIDE. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. 
    1. Restou evidenciada a vinculação entre importador (Fertipar) e exportador (Mosaic Fertilizantes do Brasil). Com efeito, não há que se falar em mero equívoco na omissão da informação de tal vinculação, especialmente por se tratar de empresa que atua com regularidade no mercado internacional, não sendo crível que ela tenha agido com falta de atenção em uma operação de importação.
    2. A reprovabilidade da conduta da contribuinte é avaliada pelo legislador, ao quantificar a penalidade prevista na lei. É por essa razão que às situações em que há redução do imposto ou que envolvem fraude ou má-fé são fixadas multas muito mais gravosas que o 1% previsto para o simples erro na classificação da mercadoria importada.
    3. Acerca do dano ao erário, não é necessária sua configuração tampouco se pode afirmar que ele se presume. Tratando-se de um dever formal ou instrumental, basta a sua não observância para que se tipifique a infração, não se indagando acerca da efetiva ocorrência de dano ao erário.
    4. É defeso ao autor trazer nas suas razões recursais pedido que não fora articulado na inicial”.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 2, fl. 124).
    No apelo extremo (Vol. 2, fl. 130), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação ao artigo 5º, LIV, da CF/1988, bem como aos princípios constitucionais da proporcionalidade, isonomia e razoabilidade no que se refere à imposição de multas na importância de 1% sobre o valor aduaneiro, penalidade fundamentada nos artigos 69 da Lei 10.833/2003 e 711 do Decreto 6.759/2009. Aduz que “a penalidade de 1% do valor aduaneiro não é adequada, pois sanciona de forma diversa a mesma situação, o que deixa claro o seu nítido objetivo arrecadatório” (Vol. 2, fl. 140) 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Além disso, o Tribunal de origem decidiu o seguinte (Vol. 2, fls. 97-98):
    “2.1. Cinge-se a controvérsia ao exame da regularidade da aplicação da multa prevista no art. 711, inciso III e §1º, do Regulamento Aduaneiro; art. 84, caput, da Medida Provisória nº 2.158-35/2001; e art. 69, § 1º, da Lei nº 10.833/2003. 
    Consta dos presentes autos que ambas as Declarações de Importação sob exame tiveram seu despacho aduaneiro interrompido pelos seguintes motivos (evento 1 - OUT15 e OUT16): 
    Motivo da interrupção com exigência fiscal Número da Declaração: 13/0946055-0-Data da Interrupção: 10/01/2014 segundo as informações e documentos apresentados no curso do despacho, a mosaic fertilizantes limited nassau, bahamas) controla com 100% de participação direta a Mosaic Fertilizantes Brasil Ltda, que por sua vez, controla com 62% de participação direta a Fospar S/A, portanto a Mosaic Fertilizantes Limited Nassau, Bahamas) exportadora e emissora da fatura controla indiretametne com 62% a Fospar S/A. Ainda segundo o diagrama de relação apresentado, a Fertipar controla diretamente 38% da Fospar. considera-se assim que a Mosaic Fertilizantes Limited Nassau, Bahamas) e a Fertipar são empresas vinculadas para efeito de valoração, conforme alínea g, item 4 do art. 15, parte 1 do Acordo sobre a implementação do art. VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio de 1994 internalizado pelo Decreto 1355 de 1994. 
    Assim, por não ter declarado a vinculação entre o exportador e o importador, retificar o campo e recolher multa de 1% por prestar de forma inexata conforme inciso III e § 1º do art. 711 do Decreto 6759/2009 (Medida Provisória nº 2.158 de 2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833 de 2003, art. 69 § 1º, sendo o mínimo de R$ 500,00. cód 218 5. 
    Motivo da interrupção com exigência fiscal Número da Declaração: 13/1144043-9-Data da Interrupção: 10/01/2014 
    Segundo as informações e documentos apresentados no curso do despacho, a Mosaic Fertilizantes Limited Nassau, Bahamas) controla com 100% de participação direta a Mosaic Fertilizantes Brasil Ltda., que por sua vez, controla com 62% de participação direta a Fospar S/A, portanto a Mosaic Fertilizantes Limited Nassau, Bahamas) exportadora emissora da fatura controla indiretamente com 62% a Fospar S/A. Ainda segundo o diagrama de relação apresentado, a Fertipar controla diretamente 38% da Fospar. Considera-se assim que a Mosaic Fertilizantes Limited Nassau, Bahamas) e a Fertipar são empresas vinculadas para efeito de valoração, conforme alínea g, item 4 do art. 15, parte 1 do Acordo sobre a Implementação do art. VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio de 1994 internalizado pelo Decreto 1355 de 1994. 
    Assim, por não ter declarado a vinculação entre o exportador e o importador, retificar o campo e recolher multa de 1% por prestar de forma inexata conforme inciso III e § 1º do art. 711 do Decreto 6759/2009 (Medida Provisória nº 2.158 de 2001, art. 84, caput; e Lei nº 10.833 de 2003, art. 69 § 1º, sendo o mínimo de R$ 500,00. cód 2185.
    Em que pese a irresignação da empresa apelante, restou evidenciada a vinculação entre importador (Fertipar) e exportador (Mosaic Fertilizantes do Brasil). Com efeito, não há que se falar em mero equívoco na omissão da informação de tal vinculação, especialmente por se tratar de empresa que atua com regularidade no mercado internacional, não sendo crível que ela tenha agido com falta de atenção em uma operação de importação”.
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente